Tribunal: TCU
Processo: 022.567/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Luiz Iuaquim Leite contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por José Luiz Iuaquim Leite contra o Acórdão 17945/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 17945/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a José Luiz Iuaquim Leite, concedendo-lhe registro; 9.4. determinar à AudPessoal que retifique, no sistema e-Pessoal, o período de exercício de função de confiança de José Luiz Iuaquim Leite constante do ato concessório de peça 3.